Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. À falta de prova de que os valores depositados na conta PASEP deixaram de ser geridos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e desprovida.